Tribunal: TJSP
Processo: 2160262-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão de cobrança - Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Inconformismo – Não caracterização de que o agravante não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família – Custas que não são expressivas ante o valor dado a causa – Declarações de renda que indicam expressivos rendimentos e vultoso

Ementa:
Agravo de instrumento – Rescisão de cobrança - Indeferimento do benefício da justiça gratuita – Inconformismo – Não caracterização de que o agravante não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família – Custas que não são expressivas ante o valor dado a causa – Declarações de renda que indicam expressivos rendimentos e vultoso patrimônio – Alegação de gastos excessivos e que comprometem seu sustento se não for deferida a gratuidade que não vieram acompanhadas de documentos - Benefício que deve ser utilizado com parcimônia porquanto toda população subsidia os custos do beneficiário - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160262-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
NILSON VITALE, é agravada CANDICE SHIMITI BALLALAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160262-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 23063jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2160262-89.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO F.R. JABAQUARA - 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: NILSON VITALE
AGRAVADO: CANDICE SHIMITI BALLALAI
JUIZ: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
PF
Agravo de instrumento Rescisão de cobrança - Indeferimento do benefício da justiça gratuita
Inconformismo Não caracterização de que o agravante não dispõe de recursos suficientes para
arcar com as custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família Custas que não são
expressivas ante o valor dado a causa
Declarações de renda que indicam expressivos
rendimentos e vultoso patrimônio Alegação de gastos excessivos e que comprometem seu
sustento se não for deferida a gratuidade que não vieram acompanhadas de documentos -
Benefício que deve ser utilizado com parcimônia porquanto toda população subsidia os custos do
beneficiário - Decisão mantida Agravo improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em face da decisão de pag. 679 dos autos de origem que, em ação de
cobrança, indeferiu o pedido de justiça gratuita do réu.
Inconformado requer a reforma da decisão,
concedendo-se os benefícios da justiça gratuita.
Alega que não possui renda suficiente para arcar
com as custas sem comprometimento de suas mantenças.
Relata
que
está
interditado
judicialmente,
acometido com Alzheimer em grau avançado o que o impossibilita de
continuar a exercer suas atividades e a renda auferida decorrente de
sua aposentadoria (R$ 4.045,38) e do pró-labore pago pelo Curtume
Touro (R$ 7.129,31), é completamente consumida para arcar com as
despesas decorrentes ao tratamento de saúde , motivo pelo qual não
tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem
colocar em prejuízo o seu sustento.
Aduz que as declarações de renda não refletem
sua situação atual e que as despesas superam as receitas.
Relata, ainda que a empresa da qual é sócio
enfrenta crise financeira, não lhe pagando dividendos.
Não há pedido de atribuição do efeito suspensivo.
É o conciso relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160262-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O presente agravo de instrumento não merece
provimento.
Não são poucas as críticas contra a legislação
que estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos
necessitados, impondo-se a avaliação dos valores e princípios de
inafastabilidade do ao acesso à prestação jurisdicional (art. 5o XXXV,
CF) em cotejo à sobrecarga do erário pela indiscriminada benevolência
imerecida.
Assim, a declaração de pobreza é apenas indício
de que a parte não pode arcar com custas processuais, sem prejuízo do
próprio sustento ou de sua família, uma vez que a presunção é relativa
(“juris tantum”) e admite questionamento acerca da real necessidade da
assistência estatal.
Assim se manifesta a doutrina:
“... Havendo dúvida da veracidade das alegações
do beneficiário, nada impede que o Magistrado
ordene
a
comprovação
do
estado
de
miserabilidade, a fim de avaliar as condições
para o deferimento ou não da assistência
judiciária (STJ-1a T., REsp. 544.021, Min. Teori
Zavascki, j. 21.10.03, DJU 10.11.03). Ainda: 'O
benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão
da gratuidade à comprovação da miserabilidade
jurídica alegada, se a atividade exercida pelo
litigante faz, em princípio, presumir não se
tratar de pessoa pobre' (STJ-4a T., REsp
604.425, Min. Barros Monteiro, j. 7.2.06, DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160262-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
10.4.06) “CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e
legislação
processual
em
vigor”,
Theotônio
Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa, 45a
edição Editora Saraiva pag. 1.257.
Nesse sentido igualmente a jurisprudência:
“Justiça Gratuita. Simples declaração do estado
de
pobreza.
Indeferimento.
Possibilidade.
Afirmação que não é incontestável, podendo não
traduzir a realidade. Presunção que pode ser
afastada pelo Juiz de acordo com elementos dos
autos. Gratuidade do processo que não é
imprescindível
à
observância
da
garantia
constitucional de acesso à Justiça. Decisão
mantida. Recurso não provido. (Agravo de
instrumento no 365.754-5/1. São Paulo. 1a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. ROBERTO
BEDAQUE).”
Nada obstante a presunção conferida pela
declaração, a legislação processual, CPC em seu art. 99, §2o prevê a
possibilidade de indeferimento do pedido pelo juiz quando evidenciada a
falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício da
gratuidade.
E no presente caso, após determinação do juízo,
o agravante juntou as declarações de imposto de renda, págs. 588/620
Os
documentos
demonstram
a
condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160262-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
privilegiada do agravante, sendo acertada a decisão do juízo.
O que se vê das declarações é que tanto a renda
quanto o patrimônio do agravante são elevados.
De outro lado as afirmações de que não possui
condições de arcar com as custas processuais não se sustenta, valendo
ressaltar que as despesas não foram comprovadas.
Não há demonstração de gastos excessivos com
a saúde do agravante. As planilhas de gastos e de recebimentos (livro
caixa- págs. 621/625) não vieram acompanhadas de documentos.
E não se pode deixar de notar que contemplam
despesas da residência, que são também de responsabilidade de sua
esposa, devendo ser repartidas. Veja que a autora trouxe prova de ela
recebe rendimentos, págs. 673/677.
Também contemplam gastos com funcionários
que não constam nas declarações de renda do agravante.
Mesmo assim, ao contrário das alegações não
demonstram gastos superiores aos recebimentos, como se vê nos
meses de set/19, out/19 e dez/19.
As demonstrações de resultado do curtume
indicam resultado positivo, págs. 626/629.
Não se pode ignorar, ainda, que na ação se
discute R$ 190.000,00, que é o valor da causa, não havendo custas
elevadas no processo.
O termo justiça gratuita não é adequado ao
instituto aqui discutido.
De fato o que existe é a “justiça subsidiada”, ou
seja, os custos do processo são suportados por toda a população.
Sendo assim, quando se defere o benefício a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160262-89.2020.8.26.0000 -Voto no
6
uma pessoa específica, se impõe aos demais cidadãos o pagamento
daqueles custos.
Por conta disso, é preciso que este instituto seja
utilizado com parcimônia para que os mais necessitados não tenham
que arcar com despesas daqueles que tem situação privilegiada em
relação a eles.
É o caso dos autos, no qual o agravante não
convenceu de que não dispõe de recursos suficientes para arcar com a
taxa judiciária, sem prejuízo dos próprios sustentos ou da família.
Assim, em se levando em conta a condição
privilegiada, quando se comparada ao restante da população e pelo fato
de que as custas não são expressivas, a decisão fica mantida.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator